Tribunal: TJMT
Processo: 1002196-36.2025.8.11.0011
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002196-36.2025.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Empréstimo consignado, Provas]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[AURA CELIA LINHARES - CPF: 487.680.301-34 (APELANTE), GABRIEL DE SANDRE PEREIRA - CPF: 060.534.641-04 (ADVOGADO), EDUARDO SANTOS DE PAULA - CPF: 046.585.411-73 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO AUTÔNOMA DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. MAJORAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por autora contra sentença que julgou procedente ação autônoma de exibição de documentos ajuizada em face de instituição financeira, condenando o réu ao pagamento de honorários advocatícios fixados por equidade em R$ 800,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Banco Bradesco S.A. possui legitimidade passiva para figurar em ação autônoma de exibição de documentos referentes a contratos de empréstimo consignado e comprovantes de liberação de valores; e (ii) estabelecer se os honorários advocatícios sucumbenciais fixados por apreciação equitativa em R$ 800,00 devem ser mantidos ou majorados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A ação tem por objeto exclusivo a exibição de documentos cuja guarda e disponibilidade incumbem à instituição financeira demandada, o que evidencia sua pertinência subjetiva para integrar o polo passivo da demanda.

2. A ação autônoma de exibição de documentos não possui conteúdo econômico imediatamente aferível, razão pela qual o valor atribuído à causa possui natureza estimativa e não representa efetivo proveito econômico.

3. Em demandas dessa natureza, a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa mostra-se adequada, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, sem afronta à regra geral prevista no art. 85, § 2º, do mesmo diploma legal.

4. A apreciação equitativa deve observar os critérios do art. 85, § 2º, do CPC, especialmente o grau de zelo profissional, a natureza da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido para o serviço.

5. O patrono da autora formulou requerimento administrativo prévio, elaborou a petição inicial, acompanhou regularmente o processo e apresentou impugnação à contestação, contribuindo para o reconhecimento da procedência da demanda e para a condenação do réu pelos ônus sucumbenciais com fundamento no princípio da causalidade.

6. A verba honorária fixada em R$ 800,00 revela-se insuficiente para remunerar adequadamente a atividade profissional desenvolvida, impondo-se sua majoração em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Teses de julgamento:

1. A instituição financeira detém legitimidade passiva para responder à ação autônoma de exibição de documentos quando lhe é atribuída a posse dos documentos cuja apresentação é requerida.

2. A ação autônoma de exibição de documentos não possui conteúdo econômico imediatamente aferível, o que autoriza a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa.

3. A fixação equitativa dos honorários deve observar os critérios previstos no art. 85, § 2º, do CPC.

4. Mostra-se cabível a majoração dos honorários sucumbenciais quando o valor arbitrado não remunera adequadamente o trabalho profissional efetivamente desenvolvido.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, § 2º, e 85, § 8º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível nº 1001975-53.2025.8.11.0011, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 15.04.2026, publ. 18.04.2026; TJPR, Apelação Cível nº 0003349-70.2022.8.16.0017, Rel. Des. Vania Maria da Silva Kramer, 16ª Câmara Cível, j. 03.11.2022, publ. 04.11.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
AURA CELIA LINHARES
contra a sentença de ID 368267378, proferida pelo Dr. Juliano Hermont Hermes da Silva, Juiz de Direito da 2ª Vara de Mirassol D’Oeste, que, nos autos da ação de exibição de documentos movida em face de
BANCO BRADESCO S.A.
, julgou procedente o pedido da ação, condenando a parte requerida ao pagamento de honorários por equidade em R$ 800,00, nos termos do art. 85, §8, do CPC.

Em suas razões, a apelante se insurge exclusivamente contra o capítulo da sentença que fixou os honorários advocatícios sucumbenciais em R$ 800,00, em ação autônoma de exibição de documentos ajuizada em face do Banco Bradesco S.A..

Sustenta que, antes do ajuizamento da demanda, formulou requerimento administrativo para obtenção dos contratos bancários que originaram descontos em seu benefício previdenciário, o qual não teria sido atendido pela instituição financeira, circunstância que configuraria pretensão resistida e justificaria a incidência do princípio da causalidade.

Argumenta que a apresentação dos documentos apenas após a citação não afasta a resistência extrajudicial previamente demonstrada, razão pela qual o banco deve suportar integralmente os ônus sucumbenciais.

Alega, ainda, que a fixação dos honorários por equidade, com fundamento no art. 85, § 8º, do CPC, mostrou-se inadequada, porquanto o valor atribuído à causa foi de R$ 20.000,00, não podendo ser considerado irrisório.

Defende a aplicação da regra geral prevista no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, com arbitramento da verba honorária entre 10% e 20% sobre o valor da causa, ou, subsidiariamente, sua majoração para R$ 5.000,00, em observância ao grau de zelo profissional, à relevância da demanda, ao trabalho desenvolvido pelo patrono e aos parâmetros adotados pela jurisprudência em casos semelhantes.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença apenas quanto ao valor dos honorários sucumbenciais.

Em contrarrazões (ID 375399367), o banco apelado suscita, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que teria atuado apenas como meio de pagamento, sem participação na relação contratual subjacente. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso, com a consequente manutenção integral da sentença.

O recurso é tempestivo e isento de preparo (ID 368478395).

É o relatório.

Inclua-se na
pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR) – ILEGITIMIDADE PASSIVA

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Em contrarrazões, o Banco Bradesco S.A. suscita preliminar de ilegitimidade passiva, sustentando, em síntese, que teria atuado apenas como intermediador de pagamentos, sem participação na relação jurídica subjacente, razão pela qual não poderia ser responsabilizado pela pretensão deduzida na inicial.

A preliminar não merece acolhimento.

Isso porque a presente demanda não possui por objeto a declaração de nulidade de contratos, a restituição de valores ou a responsabilização civil da instituição financeira por eventuais danos suportados pela autora.

Trata-se, em verdade, de ação autônoma de exibição de documentos por meio da qual a autora postulou a apresentação de contratos de empréstimo consignado e dos respectivos comprovantes de liberação de valores, documentos cuja guarda e disponibilidade incumbem precisamente à instituição financeira apontada no polo passivo.

Verifica-se, inclusive, que foi o próprio banco quem apresentou os documentos postulados pela autora quando da apresentação da contestação, circunstância que evidencia, por si só, sua pertinência subjetiva para figurar na presente demanda.

Nos termos da teoria da asserção, amplamente adotada pela jurisprudência pátria, a legitimidade das partes deve ser aferida à luz das alegações deduzidas na petição inicial, bastando que exista correspondência entre o sujeito indicado pela parte autora e a relação jurídica afirmada em juízo.

No caso concreto, a autora atribuiu ao requerido a posse dos documentos cuja exibição pretendia obter, circunstância suficiente para caracterizar sua legitimidade passiva
ad causam
.

Eventual discussão acerca da existência, validade ou regularidade dos contratos, bem como sobre a efetiva responsabilidade da instituição financeira pelos descontos realizados, constitui matéria estranha ao objeto desta demanda exibitória e, portanto, não interfere na legitimidade da instituição financeira para responder ao pedido formulado.

Desse modo, evidenciada a pertinência subjetiva do
BANCO BRADESCO S/A
em relação à pretensão deduzida na inicial,
rejeito
a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada em contrarrazões.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço da apelação interposta.

Extrai-se dos autos que
AURA CELIA LINHARES
ajuizou
ação de exibição de documentos

em face
de
BANCO BRADESCO S.A.
,
objetivando a apresentação de cópias dos contratos de empréstimo consignado vinculados ao seu benefício previdenciário, bem como dos respectivos comprovantes de liberação dos valores contratados.

A medida foi deferida para autorizar a produção de provas (ID 368267356).

Devidamente citado, o requerido apresentou sua contestação e juntou os contratos e demais documentos requeridos pela autora (IDs. 368267362 a 368267375).

A autora apresentou impugnação à contestação (ID 368267377), sobrevindo na sequência sentença julgando procedente a ação e julgando extinto o processo, nos seguintes termos (ID 368267378):

“(...)
Tendo em vista que as provas constantes nos autos são suficientes ao deslinde do feito, passo ao julgamento antecipado da lide nos termos do artigo 355, I, do CPC, vejamos:

“O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando: I - não houver necessidade de produção de outras provas.”

Estão presentes os requisitos do
art. 397 do CPC
:

I - a descrição, tão completa quanto possível, do documento ou da coisa, ou das categorias de documentos ou de coisas buscados;

II - a finalidade da prova, com indicação dos fatos que se relacionam com o documento ou com a coisa, ou com suas categorias;

III - as circunstâncias em que se funda o requerente para afirmar que o documento ou a coisa existe, ainda que a referência seja a categoria de documentos ou de coisas, e se acha em poder da parte contrária.

A parte comprovou o pedido dos documentos, conforme notificação extrajudicial juntado aos autos, bem como a parte requerida não se desincumbido ao ônus de provar que se prontificou em entregar os documentos, eis que a requerida não trouxe aos autos qualquer documento comprovando que respondeu a notificação extrajudicial.

Assim, ficou demonstrada a recusa da instituição financeira requerida quanto ao fornecimento dos documentos em questão, uma vez que, conquanto tivesse sido notificada regularmente para apresentar os contratos pleiteados, manteve-se inerte, dando causa ao ajuizamento da presente ação.

Segue entendimento Jurisprudencial:

(...) (TJ-PR - APL: 00205551920208160001 Curitiba 0020555-19.2020 .8.16.0001 (Acórdão), Relator.: Lauro Laertes de Oliveira, Data de Julgamento: 13/10/2021, 16ª Câmara Cível, Data de Publicação: 13/10/2021).

(...) (TJ-SP - Apelação Cível: 10016287920248260482 Presidente Prudente, Relator.: Plinio Novaes de Andrade Júnior, Data de Julgamento: 30/01/2025, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/01/2025).

Ressalto que em sua contestação a parte alega a apresentação dos contratos e requereu o afastamento de custas e honorários, ocorre que, a apresentação dos contratos só se realizaram diante da presente demanda.

Por todo o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido, e tendo em vista que o objeto da presente ação já foi cumprida,
Declaro Extinta a Ação com Resolução de Mérito
, com base no artigo 487, inciso I, do CPC.

Considerando a natureza meramente exibitória e o caráter seriado destas demandas, fixo honorários por equidade em R$ 800,00 (CPC, art. 85, § 8º), atualizáveis.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Na hipótese de interposição do recurso de apelação, INTIME-SE A PARTE RECORRIDA para, no prazo 15 (quinze) dias, apresentar suas contrarrazões de apelação, na forma do artigo 1.010, §1º do CPC.”

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se em verificar se o valor dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados na sentença em R$ 800,00 (oitocentos reais), mediante apreciação equitativa, mostra-se adequado às particularidades da demanda ou se deve ser majorado, conforme postulado pela apelante.

Após detida análise, constata-se que o recurso comporta parcial provimento.

Inicialmente, cumpre registrar que não assiste razão à apelante ao sustentar a incidência da regra prevista no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, com fixação da verba honorária em percentual sobre o valor da causa.

Isso porque a presente demanda consiste em ação autônoma de exibição de documentos, cujo objeto limita-se à obtenção de cópias de contratos bancários e respectivos comprovantes de liberação de valores, providência que não ostenta conteúdo econômico imediatamente aferível.

Nessa espécie de ação, o valor atribuído à causa possui caráter meramente estimativo ou simbólico, servindo apenas para fins procedimentais, sem representar efetivo proveito econômico obtido pela parte autora. Por essa razão, a adoção automática dos percentuais previstos no art. 85, § 2º, do CPC poderia conduzir à fixação de verba dissociada da real complexidade da demanda e da utilidade prática da prestação jurisdicional.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA QUANTO À VERBA HONORÁRIA – PEDIDO DE MAJORAÇÃO – ACOLHIMENTO PARCIAL – FIXAÇÃO POR EQUIDADE – VALOR ARBITRADO NA ORIGEM QUE NÃO CONDIZ COM A DIGNIDADE DA PROFISSÃO E O TRABALHO DESENVOLVIDO – NECESSIDADE DE ATENÇÃO AOS CRITÉRIOS DO ART. 85, § 2º DO CPC – MAJORAÇÃO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO PROVIDO EM PARTE.
Nas ações de exibição de documentos, por possuírem valor da causa meramente estimativo e inexistindo proveito econômico imediato, os honorários advocatícios devem ser fixados mediante apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil . Contudo, a fixação deve observar os critérios norteadores do § 2º do referido artigo, tais como o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. Verificando-se que o valor fixado na sentença revela-se exíguo para remunerar dignamente o patrono da parte vencedora, impõe-se a majoração para montante que melhor se coaduna com os precedentes deste sodalício em demandas de natureza similar. Recurso parcialmente provido.
”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10019755320258110011, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 15/04/2026, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/04/2026) (g.n)

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO AUTÔNOMA DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA.
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DA TESE FIXADA NO JULGAMENTO DO TEMA 1076 DO STJ . POSSIBILIDADE, IN CASU, DE REDUÇÃO DE OFÍCIO DO VALOR DADO A CAUSA,
CONSIDERANDO QUE A AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO POSSUI CONTEÚDO ECONÔMICO IMEDIATAMENTE AFERÍVEL
, ASSIM COMO QUE O VALOR CONSIDERADO PELA PARTE AUTORA É EXCESSIVO, SEM QUALQUER CORRELAÇÃO COM A PRETENSÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO, COM REDUÇÃO, DE OFÍCIO, DO VALOR DA CAUSA.”
(TJ-PR - APL: 00033497020228160017 Maringá 0003349-70.2022 .8.16.0017 (Acórdão), Relator.: Vania Maria da Silva Kramer, Data de Julgamento: 03/11/2022, 16ª Câmara Cível, Data de Publicação: 04/11/2022) (g.n)

Assim, correta a sentença ao adotar o critério da apreciação equitativa previsto no art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil.

Todavia, embora adequado o critério utilizado pelo magistrado singular, o valor arbitrado se revela insuficiente para remunerar adequadamente o trabalho desenvolvido pelo patrono da parte vencedora.

Com efeito, a fixação equitativa não se encontra desvinculada dos parâmetros estabelecidos no § 2º do art. 85 do Código de Processo Civil, devendo o julgador observar o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu desempenho.

No caso concreto, verifica-se que o patrono da autora promoveu requerimento administrativo prévio para obtenção da documentação, elaborou a petição inicial, acompanhou regularmente o feito e apresentou impugnação à contestação após a juntada dos documentos pela instituição financeira, atuação que culminou no reconhecimento da procedência da demanda e na condenação do réu ao pagamento das verbas sucumbenciais pelo princípio da causalidade.

Embora não se trate de causa de elevada complexidade jurídica, também não se mostra razoável que a remuneração sucumbencial seja fixada em patamar tão reduzido a ponto de esvaziar sua finalidade remuneratória.

Diante dessas circunstâncias, reputo que a verba honorária fixada em R$ 800,00 (oitocentos reais) não observa adequadamente os parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo de rigor sua majoração.

Considerando a natureza da demanda, o trabalho efetivamente desenvolvido pelo patrono da autora, o tempo de tramitação do feito e os valores usualmente arbitrados por esta Corte em demandas semelhantes, mostra-se adequada a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), quantia que remunera de forma mais consentânea a atividade profissional desempenhada sem implicar enriquecimento indevido.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para majorar os honorários advocatícios sucumbenciais fixados na sentença para R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), mantidos os demais termos da decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026